Tribunal: CARF
Processo: 11065.904715/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904715/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.412 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
SISPRO S.A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO.
IRRF
DE
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 04-46.820 - 4a Turma da
DRJ/CGE, Sessão de 27 de setembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Declaração de Compensação — DCOMP de n o
24294.63494.221106.1.7.02-1602, lastreada no aproveitamento do Saldo Negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904715/2010-85
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

IRPJ apurado pela contribuinte do período de apuração de 01/01/2000 a 31/12/2000, no
valor de R$ 58.978,57.
O pleito foi indeferido pela DRF Novo Hamburgo/RS, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico No de Rastreamento 952453425, de 09/09/2011 (f. 02):

O motivo do não reconhecimento do direito creditório no montante de R$ 58.978,57,
apesar de confirmadas as retenções na fonte informadas, foi porque o valor original do
crédito já tinha sido integralmente utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP em análise, conforme detalhado às f. 04-05, a seguir transcrito:

Cientificada do despacho decisório em 29/09/2011 (f. 20) a Interessada apresentou, em
24/10/2011, a manifestação de inconformidade de f. 08-13, alegando que:
a) apresentou Dcomp original no 09401.79143.290503.1.3.02-0965, em 09/05/2003, e
primeira retificadora em 22/04/2003, sob o no 13004.59211.220703.1.7.02-0137 e,
finalmente,
apresentou
em
22/11/2006
a
Dcomp
retificadora
no
24294.63494.221106.1.7.02- 1602, tudo visando compensar débito de IRPJ código
5993-1, período de apuração em janeiro de 2003, no valor de R$ 4.081,56, com
vencimento em 28/02/2003;
b) a Dcomp original no 09401.79143.290503.1.3.02-0965 não se fazia necessária, pois
as normas vigentes aos períodos de apuração dos débitos compensados entre janeiro de
2003 a abril de 2003, vencimentos em fevereiro de 2003 a maio de 2003, no que tange
ao aspecto informativo das compensações efetivadas pelos contribuintes para tributos ou
contribuições de mesma natureza, estavam contidos sob a égide da IN RFB no 210 de
30/09/2002 e antes desta; sob o abrigo da IN RFB no 21 de 10/03/1997, cujas
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

compensações com tributos ou contribuições de mesma espécie poderiam ser efetivadas
independentemente de requerimento;
c) a obrigação de informar em Declaração de Compensação pelo sujeito passivo entre o
débito e o crédito de mesmo tributo ou contribuição, somente passou a ser exigido com
a publicação da IN RFB no 323, que foi publicada em 28/05/2003, a qual inclui o § 6o ao
art. 21 da IN RFB no 210/2002;
d) inconformada, salienta que apresentou em seu devido tempo, a correspondente DCTF
atinente ao débito de R$ 4.801,56, código 5993, informando a devida compensação
deste tributo com o Saldo Negativo de IRPJ na data de 15/05/2003, com retificação em
22/07/0003 e 05/09/2007, bem como apresentou a pertinente DIPJ ano calendário
2003, exercício 2004, na data de 30/06/2004, onde também consta à Ficha 11 o aludido
débito ora compensado;
e) no quadro "Débitos Compensados sem Processo na Contabilidade" (f. 04-05) há
incorreções no período de apuração de novembro de 2001 e no mês de março de 2002,
respectivamente nos valores de R$ 6.577,13 e R$ 2.479,68, cujos valores, segundo o
fiscal, foram utilizados para compensação do referido saldo negativo, tendo valores
originais de R$ 5.685,13 e R$ 2.045,43;
f) em relação ao valor do período de apuração referente a novembro de 2001 (R$
6.577,13), infelizmente houve uma indevida informação de compensação deste débito
na correspondente DCTF do 4o trimestre de 2001, quando o correto não seria informa-
lo, já que dito débito foi compensado em proveito de imposto de renda retido na fonte,
como está destacado na Ficha 11 da DIPJ do exercício 2002, ano 2001, entregue
tempestivamente em 27/06/2002;
g) já o valor do período de março de 2002 (R$ 2.479,68), em consequência do valor
acima destacado, o diligente fiscal encontrou este saldo para "zerar o conta-corrente" do
saldo negativo de IRPJ;
h) tomando-se o total de R$ 58.978,57, desconsiderando o R$ 5.685,13 (que é o saldo
original apontado pelo fiscal no débito de R$ 6.577,13, que é inexistente) e, ainda,
desconsiderando o valor original de R$ 2.045,43 do débito apurado pelo fiscal no mês
de março de 2002 ao valor suso mencionado, restará saldo suficiente não só para abater
integralmente o débito do mês de março de 2002, no valor de R$ 6.219,88, bem como
compensar o débito de R$ 4.084,56, código 5993, atinente ao mês de janeiro de 2003,
objeto da presente manifestação de inconformidade;
i) caso o entendimento dessa autoridade julgadora seja outro, requer seja declarada a
prescrição do direito de cobrança do IRPJ vencido em 28/02/2003, eis que a Fazenda
Nacional dispunha do prazo de cinco anos, a partir da apresentação da DCTF ou ainda,
da DIPJ base 2003, para cobrar o crédito tributário;
j) o débito ora impugnado deve ser fulminado pela prescrição, nos termos do art. 174 do
Código Tributário Nacional - CTN.
A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:

ADMISSIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade é tempestiva e parcial e atende aos requisitos legais,
pelo que dela se conhece.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

Do montante de Saldo Negativo de IRPJ no valor de 58.978,57, a contribuinte pediu o
restabelecimento dos valores de R$ 5.685,13 e R$ 2.045,43, referente aos períodos de
apuração novembro/2001 e março/2002.
MÉRITO.
O indeferimento do PER/Dcomp em questão se deu porque, no momento do
processamento eletrônico, foi constatado que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000, no montante de R$ 58.978,57, já tinha sido integralmente utilizado em
compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP em análise, conforme
detalhado às f. 04-05.
Assim, o Despacho Decisório foi emitido com base nas informações prestadas pela
própria pessoa jurídica interessada.
Inicialmente, releva destacar ser atribuição da contribuinte a comprovação tanto da
apuração de indébito junto à Fazenda Pública como da ocorrência de erro no
preenchimento de suas declarações, mediante a apresentação de documentação hábil
que retrate a apuração constante de sua escrituração.
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade, alegou que as compensações
informadas em DCTF, referente à estimativa do IRPJ dos períodos de apuração
novembro/2001 e março/2002, foram indevidas. Afirma que a DIPJ do exercício 2001
comprovaria suas alegações.
Consultando os sistemas da RFB, verifica-se que a estimativa de IRPJ do mês
novembro/2001 foi informada ser 0,00 na DIPJ/2001, enquanto na DCTF foi informado
o valor de R$ 6.219,88, que teria sido compensado com saldo negativo de IRPJ.
Como se vê, a contribuinte prestou informações conflitantes na DIPJ e na DCTF. Cabia
a ela trazer documentos comprobatórios das suas alegações. No entanto, a contribuinte
nada juntou aos autos, nem mesmo a cópia da DIPJ/2001, tampouco os lançamentos
contábeis que embasassem suas alegações.
Para o reconhecimento em favor da contribuinte, é necessário que restem plenamente
caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Ou seja,
o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos documentos que a respalde. De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no
9.430/96, aplica-se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72, o
qual determina: (...)
Dessa forma, cabe ao contribuinte provar o teor das alegações em defesa do crédito
pretendido. No âmbito de um processo administrativo fiscal no qual se discute um
direito creditório, todas as declarações e informações prestadas pelos contribuintes
somente fazem prova a seu favor perante o Fisco se calcados em documentos contábeis
e fiscais hábeis e idôneos.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA.
A impugnante alegou que ocorreu a prescrição do direito de cobrança do débito de IRPJ
(crédito tributário) compensado na declaração de compensação.
A prescrição do direito do Fisco efetuar a cobrança dos débitos declarados e não pagos
ocorre após a sua constituição definitiva, o que ocorreu via DCTF.
No caso de débito declarado via declaração de compensação, este tanto pode já ter sido
constituído anteriormente (por exemplo, via DCTF ou lançamento de ofício), casos em
que a prescrição já teve seu curso iniciado, como pode sê-lo com o ato de entrega da
PER/DCOMP.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

É entendimento dessa RFB que a entrega da declaração de compensação, além de, em
alguns casos, constituir o crédito tributário, produz mais dois efeitos: interromper o
prazo prescricional (nos casos em que este já estava em curso) e extinguir o crédito sob
condição resolutória. Com relação à prescrição, esta, a despeito de interrompida, não
volta a correr imediatamente, já que o crédito restou extinto sob condição resolutória.
Portanto, durante o período de que a Administração dispõe para homologar ou não a
compensação efetuada, não há que se falar em prescrição, afinal, enquanto não
expressar sua discordância com o encontro de contas realizado pelo sujeito passivo,
resta impossível o exercício do direito de ação, pois não há crédito a ser cobrado.
Portanto, o débito compensado via PER/DCOMP analisada nesses autos está com a
prescrição interrompida, a qual voltará a correr a partir do início quando se encerrar o
processo administrativo em que se discutem o direito creditório, a compensação e
eventual exigência dos débitos com compensação não homologada.
Destarte, pelo acima exposto, não procede a alegação de prescrição dos débitos uma vez
que o prazo prescricional se encontra interrompido desde a apresentação da declaração
de compensação até a decisão administrativa final acerca do procedimento.
CONCLUSÃO.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)2 – RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
A RECORRENTE não pode se conformar com a decisão prolatada pela 4a. Turma de
julgamento da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
entendendo que esta decisão merece ser inteiramente reformada, na medida que a
mesma não deu a correta solução ao recurso.
No mérito do VOTO do referido Acórdão tomado pela 4o Turma de julgamento está
baseada em equívoco quando afirma que:
“Como se vê, a contribuinte prestou informações conflitantes na DIPJ e na DCTF.
Cabia a ela trazer documentos comprobatórios das suas alegações. No entanto, a
contribuinte nada juntou aos autos, nem mesmo a cópia da DIPJ/2001, tampouco os
lançamentos contábeis que embassem suas alegações.”
Porém, no paragráfo anterior relata que:
“Consultando os sistemas da RFB, verifica-se que a estimativa de IRPJ do mês
novembro/2001 foi informada ser 0,00 na DIPJ/2001, enquanto na DCTF foi informado
o valor de R$6.219,88, que teria sido compensado com saldo negativo de IRPJ.”
A reclamante em sua manifestação de inconformidade apresentada em 24/10/2001
explicou claramente o ocorrido , quando da redação do item 8 da referida manifestação
que abaixo transcrevemos:

“ 8 – Em relação ao valor do período de apuração referente a novembro de 2001,
portanto, R$6.577,13, infelizmente, houve uma indevida informação de compensação
deste débito na correspondente DCTF do 4o trimestre 2001, quando o correto não seria
informá-lo, já que dito débito foi compensado em proveito de imposto de renda retido à
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

fonte, como está destacado na ficha 11 página 10 da DIPJ EXERCÍCIO 2002 BASE
2001 entregue tempestivamente em 27/06/2002, cuja ficha e recibo de entrega desta
declaração estamos acostando a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.”

Portanto, a Recorrente acostou (folhas 14 e 15 CANOAS ARF) naquela ocasião a ficha
da DIPJ correspondente aos meses entre outubro a dezembro de 2001, especialmente,
em relação ao mês de novembro de 2001, que demonstra a utilização de impostos
retidos na fonte em abatimento do débito deste mês e na quantia correspondente a R$
6.577,13, não resultando, portanto, saldo a pagar.
A Recorrente entendeu que seria suficiente anexar o recibo de entrega e ficha da
estimativa do mês de novembro/2001, ademais a respectiva DIPJ poderia ser acessada
internamente ao banco de dados, o que foi efetivamente realizado, pois o próprio fiscal
constatou no sistema da RFB, que a estimativa de IRPJ do mês de novembro/2001 foi
informada ser 0,00 na DIPJ/2001, enquanto na DCTF foi informado (indevidamente) o
valor de R$6.219,88, ou seja a própria RFB em consulta ao seu sistema reconhece e
reafirma os dados exposto pela SISPRO em sua manifestação, de ter cometido um erro
no preenchimento da DCTF, que não pode ser penalizada por esta circunstância, pois
facticamente não compensou o débito informado incorretamente em DCTF como se
tivesse aproveitado saldo negativo de IRPJ base 2000; o que irá comprovar adiante, esta
não utilização de saldo negativo mediante apresentação de prova contábil.
Não obstante, a Recorrente apresenta novamente em anexo cópia integral da Declaração
de Renda do ano calendário de 2001.(doc 1) onde consta a utilização de irrf fonte base
2001 em aproveitamento para dedução do IRPJ estimativa base novembro de 2001.
Em relação a assertiva que a Contribuinte não juntou os lançamentos contábeis que
embassam suas reclamações, em verdade, à época a SISPRO não foi solicitada para
tanto, pois o Termo de Intimação de no. 43/2011 requeriu somente – comprovar os
rendimentos que deram origem ao IRRF do ano-calendário 2000 utilizado como
dedução na apuração anual – e assim foi respondido em 08 de fevereiro de 2011 com
protocolo de recebimento pelo fisco na mesma data, ou seja, em 08 de fevereiro de
2011.
Destarte, os documentos apensados naquela devida resposta seriam suficientes para o
entendimento da RFB, uma vez que o própria fiscalização já havia notificado a SISPRO
o fornecimento de informes de rendimentos do período, bem como confirmado as
retenções na fonte em seu despacho decisório no de rastreamento: 952453425.
Em seu amplo direito de defesa e, com o objetivo de sanar e de não restar qualquer
dúvida, bem como fornecer dados suficientes para melhor julgamento e entendimento
dos valores compensados, acostamos ao presente Recurso Voluntário os seguintes
elementos contábeis comprobatórios:
a) Folhas 44 e 45 e termo de abertura do livro diário Geral no 111 (doc 2), explicitando
os lançamentos contábeis: onde é creditado a conta 1.1.02.08.21 Antecipação IRPJ/2000
(folha. 44) e debitado a conta 1.1.02.08.26 (folha 45) no valor de R$16.593,55, relativo
a estimativa outubro/2001, adicionalmente foi registrado na contabilidade o valor
complementar da mesma estimativa de outubro/2001 à crédito da conta 1.1.02.08.21
(folha 266-data 30/11/2001) e débito da conta 1.1.02.08.26 (folha 267 em 30/11/2001)-
(doc. 3) no valor de R$6.582,91. Perfazendo o montante de R$16.593,55 + 6.582,91 =
R$23.176,46, valor este devidamente registrado na nossa DIPJ ANO CALENDÁRIO
2001 na página 10 e de acordo com o levantamento já feito pela RFB (Quadro 1-
abaixo). OBS: Embora a conta 1.1.02.08.26 no mês de outubro/2001 conste diversos
lançamentos de fonte transferidos da conta 1.1.02.08.28 IR Fonte, estes lançamentos
foram utilizados no mês de novembro para compensar a respectiva estimativa mensal,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

assim acreditamos ser importante esclarecer este fato para não confundir estes valores
com os que foram compensados e utilizados no mês de novembro que adiante
destacamos;
b) Ficha razão da conta 1.1.02.08.21 – Antecipação IRPJ/2000 (doc. 4), reafirmando
que não houve compensação de valores relativo à competência novembro/2001 (ver
explicações do item “a”) e conforme já exposto em nossa manifestação de
inconformidade datada de 19/10/2011;
c) Folha 37 do livro Diário Geral no 116 (doc.5), é demonstrado o registro contábil da
conta 1.1.02.08.21 no valor de R$4.081,56 atiniente estimativa IRPJ janeiro/2003 com
saldo negativo de IRPJ/2000 (na época existia saldo suficiente para efetuar a
compensação), fato que foi devidamente informado em DCTF na data de 15/05/2003,
posteriormente retificada em 22/07/2003 e 05/09/2007;
d) PERDCOMP no 04308.79591.300503.1.3.02-8878 (doc.6), que está homologada
referente utilização do saldo negativo de IRPJ base 2001, onde consta na ficha de
origem do saldo negativo a respectiva informação dos débitos compensados com saldo
negativo de IRPJ base 2000: compensado débitos de 02/2001 no valor de R$ 1.930,96 e
de 10/2001 no valor de R$ 23.176,46 códigos 2362 a seguir destacado em quadro
próprio, portanto sem incluir o débito de 11/2001 no valor de R$ 6.577,13 cujo qual foi
compensado com impostos na fonte como consta da DIPJ ano calendário de 2001,
deixando definitivamente claro que tal débito não foi e nem pode ser abatido do saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2000:

O quadro demonstrativo abaixo e a esquerda (Quadro 1) representa os valores
levantados pela fiscalização, onde apontou o fiscal insuficiência de saldo. Já o quadro
ao lado a direita (Quadro 2) demonstramos o quadro corrigido de acordo com os fatos
contábeis e de acordo com a DIPJ ANO CALENDÁRIO 2001.
Desta forma, é possível se comprovar pela DIPJ e pelos registros contábeis que, existiu
saldo suficiente para quitar a compensação efetuada de R$4.081,56 (valor atualizado até
a data da compensação) e, portanto, não restando nada a ser recolhido aos cofres
públicos da União neste valor:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

Neste sentido a Recorrente reafirma o que ofereceu em sua Manifestação de
Inconformidade consuante os parágrafos 8 ao 10 assim reproduzidos:

3 – CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Com base nas argumentações acima aduzidas a RECORRENTE não pode se conformar
com a decisão recorrida, que indefiriu a Manifestação de Inconformidade interposta
contra ato decisório que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte, por
não reconhecer o seu direito creditório por falta de provas.
Por tais fatos e comprovações a RECORRENTE requer o reconhecimento e provimento
do presente RECURSO VOLUNTÁRIO com a reforma da decisão recorrida,
homologando a compensação de no 24294.63494.2211106.1.7.02-1602, Processo
11065904715/2010-85, como mais uma demonstração de bom senso, capacidade de
discernimento e, sobretudo, de Justiça Fiscal, sabidamente peculiar a esse Egrécio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois a vista de todo o exposto, restou
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado. (...)

Na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, o CARF exarou a
Resolução no 1002-000.381 – 1a Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária (efls. 149/161),
em Sessão de 01 de fevereiro de 2023 no sentido de converter o julgamento em diligência com a
seguinte finalidade, in verbis:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para: 1)
Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente
quantificados. 2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram,
de fato, levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2000, disponível para ser utilizado como direito creditório
na declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo
negativo já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de
compensação. Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência,
devendo o contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou
sem a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
A interessa anexou documentos de e-fls. 1448/5071 e, na sequencia foi elaborado
o relatório da EQAUD-RENDA/DEVAT/SRRF10/RFB no 1.977, de 12 de setembro de 2023 (e-
fls. 163/339) analisando todos os documentos e proferindo as conclusões que serão abordadas no
voto e, apesar de intimada do resultado da diligência conforme atesta o AR de e-fls. 343, a
recorrente não se manifestou e o processo retornou para este Conselheiro para proferir o voto.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023..
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
A divergência que remanesce dos presentes autos consiste na glosa referente a
compensação transmitida pela DCOMP de n o 24294.63494.221106.1.7.02-1602 referente a
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

Saldo Negativo de IRPJ apurado pela contribuinte do período de apuração de 01/01/2000 a
31/12/2000, no valor de R$ 58.978,57.
Conforme consta dos autos, apesar de confirmadas as retenções na fonte
informadas, o motivo do não reconhecimento do direito creditório no montante de R$ 58.978,57
teria sido “porque o valor original do crédito já tinha sido integralmente utilizado em
compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP em análise, conforme detalhado às f.
04-05, a seguir transcrito:”

Em antítese, a recorrente, ainda em sede de manifestação de inconformidade,
defendeu seu direito creditório, alegando em suma que:
a) apresentou Dcomp original no 09401.79143.290503.1.3.02-0965, em 09/05/2003, e
primeira retificadora em 22/04/2003, sob o no 13004.59211.220703.1.7.02-0137 e,
finalmente,
apresentou
em
22/11/2006
a
Dcomp
retificadora
no
24294.63494.221106.1.7.02- 1602, tudo visando compensar débito de IRPJ código
5993-1, período de apuração em janeiro de 2003, no valor de R$ 4.081,56, com
vencimento em 28/02/2003;
(...)
d) inconformada, salienta que apresentou em seu devido tempo, a correspondente
DCTF atinente ao débito de R$ 4.801,56, código 5993, informando a devida
compensação deste tributo com o Saldo Negativo de IRPJ na data de 15/05/2003, com
retificação em 22/07/0003 e 05/09/2007, bem como apresentou a pertinente DIPJ
ano calendário 2003, exercício 2004, na data de 30/06/2004, onde também consta à
Ficha 11 o aludido débito ora compensado;
e) no quadro "Débitos Compensados sem Processo na Contabilidade" (f. 04-05) há
incorreções no período de apuração de novembro de 2001 e no mês de março de
2002, respectivamente nos valores de R$ 6.577,13 e R$ 2.479,68, cujos valores,
segundo o fiscal, foram utilizados para compensação do referido saldo negativo, tendo
valores originais de R$ 5.685,13 e R$ 2.045,43;
f) em relação ao valor do período de apuração referente a novembro de 2001 (R$
6.577,13), infelizmente houve uma indevida informação de compensação deste
débito na correspondente DCTF do 4o trimestre de 2001, quando o correto não
seria informa-lo, já que dito débito foi compensado em proveito de imposto de
renda retido na fonte, como está destacado na Ficha 11 da DIPJ do exercício 2002,
ano 2001, entregue tempestivamente em 27/06/2002;
g) já o valor do período de março de 2002 (R$ 2.479,68), em consequência do valor
acima destacado, o diligente fiscal encontrou este saldo para "zerar o conta-corrente" do
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

saldo negativo de IRPJ; h) tomando-se o total de R$ 58.978,57, desconsiderando o R$
5.685,13 (que é o saldo original apontado pelo fiscal no débito de R$ 6.577,13, que é
inexistente) e, ainda, desconsiderando o valor original de R$ 2.045,43 do débito
apurado pelo fiscal no mês de março de 2002 ao valor suso mencionado, restará saldo
suficiente não só para abater integralmente o débito do mês de março de 2002, no valor
de R$ 6.219,88, bem como compensar o débito de R$ 4.084,56, código 5993, atinente
ao mês de janeiro de 2003, objeto da presente manifestação de inconformidade;
Assim, após esta Turma converter o julgamento em diligência, o relatório
conclusivo estabeleceu o seguinte, in verbis:
(...)
3. Pois bem, no que diz respeito à estimativa de IRPJ novembro/2001 (R$ 6.577,13),
juntou-se ao presente processo cópia das declarações DIRF (fls. 173 a 258) e DIPJ (fls.
60 a 110), cujos batimentos com as parcelas do crédito informadas no PERDCOMP no
09664.97290.220703.1.7.02-7557
(retificador
da
DCOMP
no
04308.79591.300503.1.3.02-8878 – fls. 123 a 143 e 259), permitem concluir que:
a) As retenções na fonte declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras, no que diz
respeito às retenções de IR na fonte passíveis de dedução do IRPJ apurado no ajuste
anual (códigos apurados: 1708, 8045, 3426, 6800 e 5706) estão em montante
compatível com o informado em PERDCOMP como parcelas do crédito, assim como há
conformidade entre os rendimentos declarados em DIRF e as receitas e os rendimentos
oferecidos à tributação conforme DIPJ;
b) As parcelas do crédito relativas às “ESTIMATIVAS COMPENSADAS SEM
PROCESSO”, informadas no PERDCOMP no 04308.79591.300503.1.3.02-8878, no
montante de R$ 25.107,42, compreendem as estimativas de IRPJ A PAGAR apuradas
em DIPJ para as competências de fevereiro/2001 (R$ 1.930,96) e outubro/2001 (R$
23.176,46);
c) O saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ AC 2001 e declarado em PERDCOMP
está limitado a R$ 102.004,18, e compreende a soma das parcelas do crédito IRRF (R$
76.896,76) e ESTIMATIVAS COMPENSADAS SEM PROCESSO (R$ 25.107,42); e
d) Na ficha Razão da conta 1.1.02.08.21 (Antecipação IRPJ/2000) consta somente o
registro da autocompensação efetivada em relação às estimativas de IRPJ apuradas para
as competências janeiro/2001 (R$ 1.930,96) e outubro/2001 (R$ 23.176,46)
4. Diante desses fatos, não subsiste a autocompensação apontada no Despacho
Decisório de no de rastreamento 952453425, relativamente à estimativa de IRPJ devida
para a competência novembro/2001, no valor atualizado de R$ 6.577,13 (R$ 5.685,13
do crédito original).
5. No que diz respeito à estimativa de IRPJ de março/2002, também compensada sem
processo no valor de R$ 2.479,68 (R$ 2.045,43 do crédito original), a requerente alega,
e comprova por intermédio do Razão contábil juntado às fls. 118/119, que o valor
compensado correto é de R$ 6.219,88. Com base no acima exposto, foi refeita a tabela
com a utilização do crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000
para fins de autocompensação com estimativas de IRPJ apuradas no curso dos anos-
calendário 2001 e 2002, conforme demonstrado abaixo:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

6. Uma vez que o saldo negativo apurado para o ano-calendário 2000 foi de R$
58.978,57, o saldo credor original remanescente é de R$ 2.599,92. E considerando a
atualização desse crédito pela SELIC até a data de transmissão do PERDCOMP original
(09401.79143.290503.1.3.02-0965), ocorrida em 29/05/2003, a compensação declarada
no PERDCOMP retificador no 24294.63494.221106.1.7.02-1602 restará homologada no
montante de R$ 2.965,77, conforme demonstrado abaixo:

7. Em face do acima exposto, uma vez que foi compensado em PERDCOMP débito no
valor de principal de R$ 4.081,56, após efetuados os procedimentos de compensação
restará em aberto o valor de R$ 1.115,79 para a estimativa de janeiro/2003.

Nesse sentido, diante das constatações contidos no relatório de diligência e,
portanto, atendendo os requisitos de liquidez e certeza, pressupostos legalmente exigidos para o
reconhecimento do direito creditório nos termos do art. 170 do CTN, tem-se por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, na medida em que restou comprovado que o saldo negativo
apurado para o ano-calendário 2000 foi de R$ 58.978,57, o saldo credor original remanescente é
de R$ 2.599,92, e, considerando a atualização desse crédito pela SELIC até a data de transmissão
do PERDCOMP original (09401.79143.290503.1.3.02-0965), ocorrida em 29/05/2003, a
compensação declarada no PERDCOMP retificador no 24294.63494.221106.1.7.02-1602 restará
homologada no montante de R$ 2.965,77, uma vez que foi compensado em PERDCOMP débito
no valor de principal de R$ 4.081,56, após efetuados os procedimentos de compensação restará
em aberto o valor de R$ 1.115,79 para a estimativa de janeiro/2003.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para homologar o PERDCOMP retificador no 24294.63494.221106.1.7.02-
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904715/2010-85

1602 restando homologada no montante de R$ 2.965,77, uma vez que foi compensado em
PERDCOMP débito no valor de principal de R$ 4.081,56, após efetuados os procedimentos de
compensação restará em aberto o valor de R$ 1.115,79 para a estimativa de janeiro/2003,
portanto até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 359
DF CARF MF
Original